Tribunal: TJMT
Processo: 1008106-82.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008106-82.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), LAUANY MIRELLY RIBAS MOURA - CPF: 039.865.621-50 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (IMPETRANTE), LORI GASPARINI - CPF: 681.682.929-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDENIR BUENO - CPF: 236.102.399-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ODAILSON DE FERNANDO - CPF: 037.101.928-11 (TERCEIRO INTERESSADO), GELDEIR DE NEGRO CINTRA - CPF: 028.859.831-83 (TERCEIRO INTERESSADO), NEURIAN DUARTE ALENCAR ANTONIETTI - CPF: 053.148.566-89 (TERCEIRO INTERESSADO), WEDERSON FERREIRA DA COSTA - CPF: 736.206.881-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA PEREIRA DA FONSECA - CPF: 188.073.778-70 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO TELES - CPF: 825.705.669-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MILANY DAIANE DA SILVA XAVIER - CPF: 030.488.791-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIMEYRE LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 004.892.221-88 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), FABIANO ROESNER - CPF: 962.410.809-97 (VÍTIMA), STANLEI ROCHA DE SOUZA - CPF: 519.287.522-68 (VÍTIMA), VANDERLEI DE SOUZA REIS - CPF: 985.502.765-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATO E “LAVAGEM DE DINHEIRO” - PRISÃO PREVENTIVA CONVOLADA EM DOMICILIAR CUMULADA COM CAUTELARES ALTERNATIVAS – MANUTENÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO –
1.

PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO LIBERATÓRIA AO CORRÉU
–
IMPOSSIBILIDADE
–
AUSÊNCIA DE IDENTIDADE SUBJETIVA ENTRE OS ACUSADOS
–
CORRÉU IDOSO E PORTADOR DE PREDICADOS PESSOAIS ABONATÓRIOS
– ÓBICE À EXTENSÃO ALMEJADA –
2.
PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE INICIALMENTE ENSEJARAM A DECRETAÇÃO DA CAUTELAR
– FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
–– MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – GRAVIDADE EXACERBADA DA CONDUTA ILÍCITA –
NECESSIDADE DE DIMINUIR/CESSAR A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
–
PRECEDENTES
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Embora o art. 580 do CPP, visando concretizar o princípio da igualdade, confira tratamento isonômico aos réus que se encontrarem na mesma situação fática, a extensão aqui almejada não faz jus à acolhida, haja vista que a liberdade outrora concedida se pautou em motivo de cunho exclusivamente pessoal.

2.

Apresenta-se legítima a manutenção das medidas cautelares diversas da prisão preventiva, se ainda persistem os requisitos legais das cautelares, principalmente o risco à garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas atribuídas à paciente e a necessidade de diminuir/interromper a atuação da organização criminosa
da qual, aparentemente, faz parte.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DR.a PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS

PACIENTE:

LAUANY MIRELLY RIBAS MOURA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor da paciente acima identificada,
contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
por
manter a medida cautelar de monitoração eletrônica imposta em seu desfavor
no bojo do Ação Penal n.o 1015206-93.2021.811.0042 [Pedido de Prisão Preventiva n.o 1007789-89.2021.811.0042],
a despeito do encerramento do prazo de
06 (seis) meses
outrora estabelecido para duração da aludida providência acautelatória.

Contextualizando a impetração, relata a firmatária do remédio heroico que a paciente foi presa em decorrência do cumprimento de ordem judicial no dia
07/10/2021
e, por ocasião da audiência de custódia, teve a segregação substituída pela prisão domiciliar condicionada ao cumprimento de restrições não prisionais; dentre as quais, proibição de manter contato com os demais investigados, recolhimento domiciliar noturno e a
utilização de aparelho de monitoração eletrônica pelo prazo de 06 (seis) meses
.

Prosseguindo, afirma que, em
07/04/2022,
a i. Defesa formulou pedido de revogação da tornozeleira eletrônica, o qual fora
indeferido
pelo MM. Juiz singular
a despeito do cumprimento regular das demais medidas acautelatórias pela favorecida nessa ordem
; o que, no entender da impetrante, configura coação ilegal apta a ensejar a concessão da ordem, inclusive liminarmente.

Nesse contexto, a subscritora assevera que a determinação de utilização do equipamento de monitoração eletrônica à paciente
viola o princípio da isonomia das cautelares
, porquanto afirma que a autoridade judiciária de primeiro grau concedeu ao codenunciado
Valdenir Bueno,
o qual está na mesma situação fática-processual da beneficiária,
a liberdade provisória sem condicioná-lo ao uso do referido aparelho; sendo de rigor a
extensão do benefício concedido ao corréu à favorecida nessa ordem
, nos termos do
art. 580 do CPP.

De outro lado, sustenta as teses da
desnecessidade das providências acautelatórias
e a
ausência de fundamentação da decisão que manteve as medidas alternativas
, haja vista que o juízo impetrado se limitou a aduzir que não houve alteração fática desde a imposição das cautelares diversas da prisão; mormente na hipótese em que inexiste qualquer demonstração de que a beneficiária representa risco à ordem pública ou tenha descumprido as determinações judiciais que lhe foram impostas.

Forte em tais argumentos, a impetrante pugna pela concessão

in limine
da presente ordem de
habeas corpus
, para ver revogada a medida cautelar de monitoração eletrônica imposta à paciente, a pretexto de que sua manutenção viola o princípio da isonomia das cautelares; ao que acrescenta o pleito subsidiário
de “revogação das medidas cautelares anteriormente impostas eis que carente a fundamentação que a manteve
”
.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

Instrui a exordial com a documentação eletrônica disponível do ID
126359167
ao ID
126359171
.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
, gerada pelo
Habeas Corpus
n.o 1004966-40.2022.811.0000 – anteriormente impetrado, vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID
126681161
) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados sob o ID
126939184
.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID
128002154
).

Após a conclusão dos autos, a impetrante pugnou pela sua
intimação
acerca da inclusão do feito em pauta de julgamento, para fins de realização de SUSTENTAÇÃO ORAL (ID 128479666).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte da prova pré-constituída e dos informes prestados pelo juízo acoimado coator, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício, que em
meados do ano de 2020
, a Polícia Civil do Estado de Mato Grosso deflagrou a operação
“
RESARCIRE
”, cujas investigações tiveram início a partir do Relatório Técnico n.o 100/2020/NI/GCCO
que noticiava uma Organização Criminosa, que visava a obtenção vantagem financeira, mediante a prática de crimes de estelionato, por meio do conhecido "
Golpe do OLX
", bem como o branqueamento dos valores auferidos.

No curso das investigações, a autoridade policial representou pela decretação das medidas cautelares de
busca e apreensão, bloqueio de bens
e
prisão preventiva
em face de

LAUANY MIRELLY RIBAS MOURA
e dos co-investigados
Lori Gasparini
, Valdenir Bueno, Geldeir de Negro Cintra e Odailson de Fernando;

bem como a
prisão temporária
de
Rosângela Sebastiana Arruda
,
Neurian Duarte Alencar Antonietti
,
Wederson Ferreira da Costa
,
Silvia Pereira da Fonseca
,
Pedro Teles
,
Milany Daiane da Silva Xavier
,
Agenor Sales da Silva
e
Rosimeyre Lima do Nascimento

diante da existência de fundadas suspeitas de que seriam integrantes da referida
orcrim
.

Desta feita, após manifestação favorável do i. representante do
Parquet
, as referidas pretensões foram
deferidas
pelo MM. Juiz de 1o grau no dia
22/09/2021
, que justificou a imposição das medidas na suposta imprescindibilidade das providências para acautelar a ordem pública, bem como na necessidade de complementar as evidências materiais já existentes, mediante a apreensão de documentos, veículos e demais bens que poderiam auxiliar a elucidação dos fatos.

Na sequência, no dia
07/10/2021
, foram cumpridos os mandados nos endereços dos suspeitos, com a prisão de 12 (doze) investigados, dentre eles, a favorecida nessa ordem. Constata-se, ainda, que
em sede de audiência de custódia, a beneficiária teve a segregação preventiva convolada em domiciliar cumulada com cautelares diversas
, haja vista que é mãe de infante impúbere, tendo a autoridade impetrada fixado as seguintes condições:

1.

Recolhimento noturno residencial no período das 18:00 às 06:00 horas, consignando que a Investigada somente poderá sair de sua residência no período para oferecer assistência ao filho menor, devendo apresentar atestado/justificativa ao juízo da causa no prazo de 24 horas.

2.

Proibição de manter contato, por qualquer meio, com os demais investigados, inclusive, seu esposo LORI GASPARINI;

3.

Proibição de frequentar qualquer Unidade Prisional;

4.

Monitoração Eletrônica pelo prazo de 06 (seis) meses e findado o período, o Juízo deverá realizar a reanálise da necessidade da manutenção da medida cautelar.

Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constata-se que, encerrada a fase investigativa, o i. representante do Ministério Público ofertou inicial acusatória em desfavor de todos os indiciados, no dia 20/01/2022, tendo a
ora paciente
sido denunciada nas iras do
art. 2o, § 3o, da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa); art. 171,
caput
, do Código Penal (estelionato) e art. 1o,
caput
, da Lei no 9.613/98 (lavagem de dinheiro)
, tudo na forma do art. 69 do Código Penal
. A exordial foi recebida pela autoridade judiciária de 1o grau no dia
07/02/2022
,
instaurando-se a Ação Penal n.o
1015206-93.2021.811.0042.

Ressai ainda das informações prestadas pela autoridade impetrada que os denunciados
Geldeir De Negro Cintra;
Rosângela Sebastiana Arruda;
Rosimeyre Lima Do Nascimento; Lori Gasparini; Silvia Pereira Da Fonseca; Milany Daiane Da Silva Xavier e Agenor Sales Da Silva
foram devidamente citados. Estando, atualmente, os autos aguardando a citação dos demais denunciados, inclusive de
LAUANY MIRELLY RIBAS MOURA,
ora paciente.

Constata-se ainda que, nos autos da medidas cautelar no 1007789-89.2021.8.11.0042, no dia
20/04/2022
, a d. autoridade inquinada de coatora concluiu pela
manutenção da prisão domiciliar cumulada com cautelares alternativas
, argumentando, nesse desiderato, que
“
a requerente não trouxe qualquer fato novo que pudesse afastar os requisitos da medida outrora imposta, de forma que subsistem os fundamentos da custódia cautelar anteriormente decretada, razão pela qual o monitoramento eletrônico deve ser mantido
”
[ID
126359170
, p. 03]; contudo,
deferiu o pedido subsidiário, em que fixou o período de recolhimento domiciliar noturno das 22h às 06h.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do pedido de extensão.

Como primeira vertente ensejadora da impetração, a firmatária requer a
extensão dos efeitos da decisão que concedeu a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de cautelares diversas da prisão a
Valdenir Bueno
,
sem vinculá-lo ao uso do equipamento de monitoramento eletrônico
, ao argumento de que a paciente encontra-se na mesma situação fático-processual do aludido corréu; no entanto, entendo
que
não assiste razão à subscritora do
writ
.

De proêmio, imperioso destacar que tanto a increpada
LAUANY MIRELLY RIBAS MOURA
quanto o corréu
Valdenir Bueno
foram denunciados como integrantes da organização criminosa especializada na realização de “
estelionatos
da modalidade OLX
”, bem como no branqueamento dos valores obtidos com os golpes.

Diante de tais fatos, foi instaurado o Inquérito Policial n.o
379.4.2021.8945 (06/2021)
, a fim de investigar determinados indivíduos integrantes de
ORCRIM
destinada a realização de crimes patrimoniais. No curso dos procedimentos investigativos, foram expedidas diversas ordens de prisão, dentre as quais, a dos acusados
Valdenir Bueno
[paradigma] e
LAUANY MIRELLY RIBAS MOURA
[ora paciente].

Conforme relato, no dia
07/10/2022
, foram cumpridas diversas ordens prisionais, dentre as quais, a dos acusados
Valdenir Bueno
[paradigma] e
LAUANY MIRELLY RIBAS MOURA
[ora paciente]. Ao ser apresentada à autoridade judicial, em sede de audiência de custódia, a segregação preventiva da beneficiária deste remédio heroico foi substituída pela constrição domiciliar clausurada, nos termos do art. 318, III do CPP, haja vista que é genitora de infante menor de 12 (doze) anos.

Por sua vez,
Valdenir Bueno
permaneceu segregado preventivamente até o dia
07/12/2021
, ocasião em que o juízo de primeiro grau determinou a substituição da sua constrição por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que os antecedentes do increpado remontam há mais de 10 (dez) anos,
bem como por possuir mais de 65 (sessenta e cinco) anos
(ID
126359171
).

Para ilustrar, transcrevo o trecho pertinente da decisão que concedeu a liberdade provisória ao corréu,
in verbis:

“[...] Entretanto, tenho que o
modus operandi
do requerido não evidencia ser o mesmo, aparentemente, uns dos cabeças da organização criminosa, sendo que os fatos por ele praticados não exasperariam a gravidade
in concreto
dos tipos penais relacionados.

Em que pese deter o requerido extensa ficha criminal, referidos fatos remontam há mais de 10 (dez) anos, sendo que hoje o mesmo possui mais de 65 (sessenta e cinco) anos de idade, possui residência fixa e trabalho lícitos, conforme documentação acostada pela defesa, como também não possui registro criminal no Estado em que atualmente reside (id 68061110).

Dessa forma, tenho como cabível a substituição da constrição liberdade por medidas cautelares diversas da prisão.

Em face do exposto, revogo a prisão preventiva do representado VALDENIR BUENO, substituindo-a pelas seguintes medidas cautelares, cujo descumprimento importará em sua prisão:

a) manutenção de endereço atualizado nos autos;

b) proibição de manter contato com quaisquer dos demais representados e testemunhas do inquérito.[...]”

Pois bem. É certo que o artigo 580 do Código de Processo Penal visa concretizar o princípio da igualdade ou isonomia, na medida em que permite aos demais réus, que se encontrem na mesma situação de fato, a extensão de benefícios concedidos a qualquer um deles. Todavia, para tanto,
a decisão que concede a benesse não deve ter como fundamento circunstâncias subjetivas e exclusivas do corréu agraciado
, uma vez que a disparidade entre as condições dos increpados pode obstar o tratamento isonômico, e é justamente o que ocorre na hipótese versada.

Em tempo, eis a inteligência do aludido dispositivo legal:

“Art. 580.
No caso de concurso de agentes
(Código Penal, art. 25), a
decisão do recurso interposto por um dos réus
,
se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros
.”
(destaquei).

Na hipótese em apreço, malgrado os judiciosos esforços da subscritora,
entendo que a extensão aqui almejada NÃO deve ser deferida
.

Isso porque, na contramão do que tenta incutir a impetrante, a simples leitura da decisão acima transcrita permite concluir
que a ordem liberatória foi concedida a
Valdenir Bueno

com base em motivação exclusivamente pessoal
, mais especificamente,
em virtude de supostamente não ser um dos “
cabeças
” da ORCRIM, não possuir anotações criminais no Estado em que reside, possuir predicados pessoais abonatórios e, principalmente,
por possuir mais de 65 (sessenta e cinco) anos de idade
;
a evidenciar que
o deferimento da benesse liberatória não se pautou em fundamentos de cunho objetivo
, mas em circunstâncias subjetivas do corréu.

Deste modo,
muito embora alegue ser detentora de predicados pessoais abonatórios
, a extensão ora vindicada somente seria passível de acolhimento acaso restasse comprovado, estreme de dúvidas, que a beneficiária se encontra em
idêntica
situação pessoal e subjetiva àquela experimentada pelo codenunciado paradigma
o que não é o caso dos autos.
Logo, a teor do entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, impede a concessão do benefício almejado. Nesse sentido:

“A falta de identidade fático-processual entre corréus impede a concessão da extensão do benefício prevista no art. 580 do CPP.”
(AgRg no PExt no RHC 144.115/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe
21/02/2022
).

"Não se encontrando os Corréus na mesma situação fático-processual, não cabe, a teor do Princípio da Isonomia e do art. 580 do Código de Processo Penal, deferir pedido de extensão de julgado benéfico obtido por um deles."
(AgRg no HC 693.875/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe
19/10/2021
).

Nesse contexto, confrontando os argumentos vertidos pela subscritora com a prova pré-constituída, constata-se que os correligionários
Valdenir Bueno
e

LAUANY MIRELLY RIBAS MOURA
não desfrutam da mesma situação fático-processual, descabendo, portanto, a extensão dos efeitos da decisão que substituiu a prisão preventiva daquele por cautelares alternativas sem a utilização do equipamento de monitoração eletrônica.

2.

Da ausência de fundamentação para constrição domiciliar cumulada com cautelares diversas da prisão
.

De proêmio, ressalto restar evidente que a d. autoridade reputada de coatora, ao manter as cautelares diversas da prisão, utilizou-se de
fundamentação
per relationem
ou aliunde
, que, de acordo com o entendimento dos Tribunais Superiores, é admitida em nosso ordenamento. A propósito:

“
É válida a utilização
da
técnica
da fundamentação per relationem,
em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir"
(RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018).

Com isso,
imprescindível que seja apreciado, também, os motivos que inicialmente justificaram a prisão preventiva

da

increpada e que, posteriormente, foi convolada em domiciliar cumulada com cautelares alternativas. Por pertinente, colaciono o trecho da decisão que originalmente decretou a contrição cautelar,
in verbis
:

“[...]No que tange a representada
LAUANY MIRELLY RIBAS MOURA
, as investigações apontam o seu envolvimento nos negócios ilícitos do seu cônjuge, o implicado LORI GASPARINI, auxiliando-o, praticamente, em todas as condutas a serem perpetradas “extramuros”.

Evidenciou-se que, a implicada era um dos pilares do grupo criminoso na rua, exercendo diversas funções, tais como: cooptar correntistas para emprestar suas contas; se dirigia até as agências bancárias para sacar os valores obtidos com os golpes; elaborava a contabilidade da organização; adquiria os “chips” telefônicos utilizados por
LORI
na aplicação dos golpes; realizava movimentações financeiras para dissimular e ocultar os rendimentos do grupo, inclusive era responsável pelo pagamento dos correntistas da ORCRIM, que gira em torno de 5% (cinco por cento) do valor obtido ou R$ 500,00 (quinhentos reais).

Depreende-se da investigação que, a suspeita
LAUANY MIRELLY
seria coautora das condutas criminosas, falsificando comprovantes de transferência bancárias que eram apresentados às vítimas dos golpes, conforme relatório policial.

Além disso, extrai-se dos diálogos analisados, que a implicada teria a função de se deslocar até agência bancária acompanhando o correntista, quando o dinheiro era transferido pelas vítimas, onde eram sacados os valores obtidos ilicitamente.

Apurou-se, ainda, que o casal,
LORI
e
LAUANY
, estariam perpetrando o crime de lavagem de dinheiro, com a aquisição de patrimônio móvel e imóvel com os recursos ilícitos obtidos. (...)

À luz das considerações supra, é cediço que a prisão preventiva dos representados é uma necessidade para a preservação da ordem pública.[...]”

À vista disso, extrai-se do referido pronunciamento judicial que a segregação preventiva, posteriormente convolado em domiciliar, foi decretada para o fim de
salvaguardar a ordem pública
, notadamente
diante da
gravidade concreta
das condutas ilícitas supostamente perpetradas pela paciente que, ao que tudo indica,
ocupava papel de destaque em

organização criminosa especializada
na realização de estelionatos, conhecido popularmente como “
golpe do OLX
” e branqueamento de capitais; o que torna indispensável a adoção de medidas de exceção como forma de interromper e/ou diminuir a atuação da facção criminosa e, com isso, proteger todo o corpo social.

À vista disso, seguindo o raciocínio adotado pela d. autoridade impetrada, concluo que existem motivos verossímeis para que
LAUANY MIRELLY RIBAS MOURA
permaneça com as medidas cautelares diversas da prisão, notadamente porque a
gravidade concreta
das condutas ilícitas supostamente perpetradas evidencia a necessidade de
interromper e/ou diminuir a atuação do grupo criminoso
do qual, aparentemente, faz parte e, com isso,
resguardar a coletividade
, garantindo-se, assim, a paz social constitucionalmente assegurada à todos os cidadãos.

A propósito, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado sobre o assunto, consoante se observa dos julgados a seguir colacionados,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECISÃO AGRAVADA QUE ORDENOU A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PREJUÍZO PARCIAL DO RECURSO. PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A realização da audiência de custódia, em cumprimento da decisão agravada, acarreta o prejuízo da alegação de nulidade processual. 2.
A necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa justifica a prisão prevetnvia.
3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no RHC 126.018/BA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 13/08/2021)

“HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao cometimento do tráfico de drogas, ameaças, homicídios e roubos, a teor de interceptações telefônicas, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ATIVIDADE – INTERRUPÇÃO.
A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva.
”
(HC 180265, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 19-06-2020 PUBLIC 22-06-2020)

“HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO DE CARGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. O ato impugnado se amolda à jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que
“a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa
, bem como quando evidenciada a periculosidade do agente pelo modus operandi empregado na prática criminosa” (RHC 122.094, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 4/6/2014). 2. Habeas Corpus indeferido.”
(HC 158927, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 03-06-2019 PUBLIC 04-06-2019)

Diante deste cenário, não há como considerar a decisão vergastada, no ponto que concluiu pela imprescindibilidade de mantê-la sob monitoramento eletrônico, como desprovida de fundamentação, teratológica ou ilegal. Ademais
, conquanto a impetrante sustente que a beneficiária cumpriu todas as medidas impostas pelo juízo de primeiro grau, essas circunstâncias não são suficientes para, nesse momento, mitigar a indispensabilidade das cautelares alternativas, mormente quando devidamente identificada a persistência do
periculum libertatis
– tal como ocorreu na hipótese.

Portanto, estando devidamente motivada a manutenção das medidas diversas da prisão e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, tenho que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
LAUANY MIRELLY RIBAS MOURA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022